Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Em atençao à petição de ID 69195827, acompanhada do comprovante de preparo do recurso, conforme ID 69195829 e ID 69195831, prossiga o recurso regularmente com intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 13 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator